Tribunal: TJDFT
Processo: 0745939-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745939-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 65597344) que, nos autos da Ação movida pelo Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, aplicou multa de 2% (dois por cento) em desfavor do Agravante, em razão do não comparecimento à audiência designada. O recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Entre as hipóteses de cabimento do agravo, elencadas no art. 1.015 do CPC/15, não está a decisão que versa sobre a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8o, do CPC/15). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA À DEVEDORA FIDUCIANTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INSURGÊNCIA A SER REPRISADA EM PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento em face decisão que, em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça à devedora fiduciante, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, sendo incabível, ainda, a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), em razão da ausência de urgência para a análise da questão. 2. No caso, a decisão impugnada não está acobertada pela preclusão, de maneira que a insurgência da agravante pode ser reprisada em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1870750, 0701272-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024)(grifou-se) Registre-se ser inaplicável a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a matéria atinente à aplicação da multa poderá ser objeto de apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele recurso. Assim, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator